Tribunal: TJSP
Processo: 1035487-59.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "erro material" no v. acórdão embargado – Embargos de declaração de embargos de declaração – Inadmissibilidade – Precedentes – Inadequação da via eleita – Não cabimento de embargos depois de esgotado o prazo fixado em lei, muito menos na hipótese dos autos, "embargos" de "embargos", em que a parte, por qualquer motivo, se sente prejudicada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "erro material" no v. acórdão embargado – Embargos de declaração de embargos de declaração – Inadmissibilidade – Precedentes – Inadequação da via eleita – Não cabimento de embargos depois de esgotado o prazo fixado em lei, muito menos na hipótese dos autos, "embargos" de "embargos", em que a parte, por qualquer motivo, se sente prejudicada – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1035487-59.2017.8.26.0053/50002, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante AGTA REGINA DAMASCENO
BARBOSA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035487-59.2017.8.26.0053/50002 - São Paulo - Voto n.o 35.858 – am 2
17a Câmara de Direito Público
Voto no 35.858
Embargos de Declaração no 1035487-59.2017.8.26.0053/50002
São
Paulo.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargada: Agta Regina Damasceno Barbosa.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
da existência de “erro material” no v. acórdão embargado
Embargos de declaração de embargos de declaração
Inadmissibilidade Precedentes Inadequação da via eleita
Não cabimento de embargos depois de esgotado o prazo
fixado em lei, muito menos na hipótese dos autos,
“embargos” de “embargos”, em que a parte, por qualquer
motivo, se sente prejudicada Embargos não conhecidos.
Vistos, etc.
Agta
Regina
Damasceno
Barbosa
opôs
novos
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido no
julgamento dos “embargos de declaração” tirados na AC no
1035487-59.2017.8.26.0053, alegando que o mesmo contém “erro
material”, conforme especificou na petição de fls. 1/5.
Não conheço dos “embargos”.
Com efeito, insatisfeita com o resultado do julgamento
que rejeitou os “embargos de declaração” anteriormente opostos às fls. 1/6
dos autos 1035487-59.2017.8.26.0053/50001, vem a obreira, nestes
“embargos de declaração”, repisar as questões lá tratadas, sob o
argumento de que o aresto embargado continua a incidir em “erro material”,
pretendendo que a autarquia cumpra com os termos da segunda parte da
sentença de 1o grau sobre o qual as partes compuseram acordo, no
sentndo de efetuar o pagamento do benefício de auxílio-acidente
“correspondente ao valor do mesmo benefício que precedeu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035487-59.2017.8.26.0053/50002 - São Paulo - Voto n.o 35.858 – am 3
Inadmissível a via eleita pelo INSS, pois, como é sabido,
não cabem “embargos de declaração” depois de esgotado o prazo fixado
em lei, muito menos na hipótese dos autos, “embargos” de “embargos”, em
que a parte, por qualquer motivo, se sente prejudicada pelo resultado do
julgamento.
Nesse sentido, vide nota 5 ao art. 1.022, do novo CPC,
cf. Theotônio Negrão e outros, in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a Edição, Ed. Saraiva, pág. 947, a saber:
“'Os segundos embargos de declaração devem
alegar obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro
material do acórdão prolatado nos primeiros embargos,
não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta decisão
declaratória precedente e, muito menos, questões
situadas no acórdão primitivamente embargado” (STF
2a Turma, RE 229.328-AgRg-EDcl-EDcl, Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.03, DJU 1.8.03). No mesmo sentido: RTJ
97/328, 97/1.113, 115/372, 116/234, 177/440, RSTJ
88/28,
111/246;
RT
629/123,
634/126;
RJTJESP
113/382, RP 21/299”.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator